Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-05.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. BOLETO FALSO. CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. CONFERÊNCIA DE DADOS. DANO PROPORCIONAL.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano.
2 – Central de Atendimento. Segurança. O autor afirma que o golpe teve início a partir de um telefonema para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) mantido pela ré, por intermédio do qual solicitou e recebeu o boleto para pagamento e recebeu o boleto falso. A verossimilhança da alegação, sem impugnação da ré, atrai presunção de veracidade do fato. Presente o fortuito interno, reconhece-se a responsabilidade do réu.
3 – Culpa concorrente. Conferência de dados. Dever de quem paga. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a conferência dos dados de pagamento e transferências, como valor e beneficiário, é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar fraudes. O recibo de pagamento apresentado pelo autor demonstra claramente que o pagamento foi concluído em nome de terceiro. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.
4 – Recurso conhecido e provido, em parte.